Tribunal: STF
Processo: RE 1300052
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 366 DO CPP E 109 DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO. RETOMADA DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STJ fixou ser desnecessária a citação pessoal do réu quando da retomada do processo, visto que o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional.
    2. O réu está sendo assistido por defensor constituído pelo Juízo (Defensoria Pública da União), o qual garantirá a ampla defesa, o contraditório e o justo processo, não havendo irregularidades para continuação da ação penal.
    4. Transcorrido o prazo determinado de suspensão do processo e da prescrição, no termos do artigo 366 do Código de Processo Penal c/c Súmula 415 do STJ, faz-se necessária a retomada do curso processual.
    5. Recurso provido.”
    2. Os embargos infringentes e de nulidade foram desprovidos, em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 366 DO CPP E 109 DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO. RETOMADA DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. 
    1. A jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a citação pessoal do réu quando da retomada do processo, visto que o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional.
    2. Uma vez superado o prazo de suspensão do processo e da prescrição, deve ser retomada a marcha processual independente de citação pessoal do acusado, inclusive sob pena de sucessivas, dispendiosas e inúteis movimentações em busca do denunciado. Precedente da 4ª Seção deste Tribunal.
    3. Embargos infringentes e de nulidade não providos.”
    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LIV, da CF. Sustenta que “o egrégio Tribunal Federal da 4ª Região, ao determinar, uma vez superado o prazo de suspensão do processo e da prescrição, a retomada do processo criminal independente de citação pessoal do(a) acusado(a), negou observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e do contraditório”. 
    4. O recurso merece provimento. O acórdão recorrido diverge da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.851-RG (Tema 438), Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa reproduzo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
    2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido.
    3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
    4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal.
    5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas b e d) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas a e d).
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.” (grifos acrescidos) 
    5. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para restabelecer a decisão de primeiro grau que manteve a suspensão do processo-crime até a ciência inequívoca, pela recorrente, da acusação promovida pelo órgão acusatório. 
    Publique-se.
          Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator